Tribunal: TJDFT
Processo: 0742795-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MAJORAÇÕES EM SEDE RECURSAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto, em cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais, desafiando decisão que acolheu a impugnação apresentada e reconheceu excesso de execução e reduzindo a verba honorária de 12% para 7% do valor atualizado da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: definir qual a porcentagem devida a título de honorários advocatícios sucumbenciais, considerando as majorações fixadas em sede recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais ocorre na sentença ou decisão equivalente, cabendo às instâncias recursais apenas a majoração nos casos de desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
4. No caso, a sentença original fixou os honorários em 10% do valor atualizado da causa, com rateio de 50% para cada parte devido à sucumbência recíproca. Em apelação, a condenação foi majorada em 1%, resultando em 11% sobre o valor atualizado. Posteriormente, o STJ determinou nova majoração de 1%, totalizando 12% do valor global.
5. A majoração de honorários em sede recursal refere-se ao montante total da condenação, não à cota-parte devida por cada parte sucumbente. Assim, o percentual de 7% aplicado ao agravado está em conformidade com a divisão proporcional da sucumbência.
6. O agravante não recorreu da sentença que fixou o rateio, mantendo-se os parâmetros estabelecidos na decisão de origem.
7. Diante disso, inexistem vícios na decisão agravada, que corretamente reconheceu excesso de execução e ajustou a verba honorária ao percentual de 7% do valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: 1. A majoração de honorários advocatícios em sede recursal refere-se ao montante total da condenação, não alterando o rateio proporcional entre as partes em caso de sucumbência recíproca. 2. O percentual de honorários deve observar a proporção estabelecida na sentença de origem, salvo interposição de recurso que altere tal parâmetro.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o, 5o e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.263.158/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 19.06.2018, DJe 27.06.2018; STJ, AgInt no REsp 1.797.942/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 25.06.2019, DJe 27.06.2019.